Tribunal: CARF
Processo: 11762.720061/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720061/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.152 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VET FREIGHT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/12/2009 a 13/07/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em virtude da intempestividade do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 24/11/2011 para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 826.873,81 (oitocentos e vinte e seis mil
oitocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos) tendo em vista as seguintes
infrações apuradas:
01 – VALOR ADUANEIRO – NÃO INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a VET FREIGHT
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, nas importações por ela efetuadas, declara o
“INCOTERMS” Cost and Freight (CIF), ou seja que o preço da mercadoria já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720061/2011-52
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

considera o valor do frete desde a origem (geralmente China) até o destino
(geralmente Porto de Sepetiba).
Entretanto, em desacordo com o disposto no Inciso XII do Artigo 557, do
Decreto no 6.759/09, não constou da Fatura Comercial das respectivas importações a
devida especificação do custo do transporte a que se refere o Inciso I do Artigo 77 do
mesmo Decreto.
A fiscalização refez os cálculos dos tributos incidentes nas operações de
importação (II, IPI, PIS, COFINS), agregando o valor do frete ao valor das
mercadorias constantes da respectiva fatura comercial.
02 – CESSÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA COM VISTAS NO
ACOBERTAMENTO DOS REAIS INTERVENIENTES, BENEFICIÁRIOS OU
ENCOMENDANTE.
Conforme apurado pela fiscalização, a empresa VET FREIGHT COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA, doravante denominada Vet Freight, praticamente operou
por conta de duas empresas: a ÁSIA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
ELÉTRICA, CNPJ 04.929.144/0001-88, doravante denominada Ásia, e JILI
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, doravante denominada Jili. Nos
termos da descrição dos fatos no auto de infração, a fiscalização detectou a infração
cometida baseando-se nas constatações descritas as fls. 16/21, cabendo destaque para
as seguintes:
1) A empresa apresenta movimentação no volume de importação totalmente
diferentes nos anos de 2009 (43.108,00 US$ CIF); 2010 (255.511,00 US$ CIF) e 2011
(2.506.565,00 US$ CIF), chegando mesmo a extrapolar os limites na sua ficha de
habilitação junto ao RADAR.
2) A empresa efetua o desembaraço de suas importações no Porto de Itaguaí
utiliza os serviços de despacho aduaneiro a JNVT Comissária de Despachos
Aduaneiros Ltda. CNPJ:09.121.031/00001-75, de propriedade dos antigos sócios da
Vet Freigth.
3) A empresa Ásia esta envolvida em um rol de irregularidades com suposta
atuação em fraude de valor aduaneiro e uso de documento falso em despacho. Assim,
caso importasse diretamente certamente seria direcionaria para um canal de
conferência desfavorável.
4) A empresa Jili apesar de ter efetuado compras junto a Vet Freight, no
período de dezembro/2009 a Outubro/2010 no montante de R$ 505 mil
aproximadamente, e pago valores aproximados de R$ 407 mil a Vet Freight, não
apresentou declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica para os anos
correspondentes, 2009 e 2010. Convém lembrar que o despachante da Jili é o mesmo
da Vet Freight.
5) Já no ano de 2011 a empresa apresentou um volume de exportações que
chamou a atenção das autoridades aduaneiras de zona primária tendo em vista que
extrapolou totalmente os limites de sua ficha de habilitação junto ao RADAR. O perfil
da clientela da Vet Freight também mudou. A fiscalização relacionou as fls. 17 do
processo alguns dos seus novos clientes.
6) Um levantamento superficial nas informações fiscais dessas empresas e
respectivos sócios traz indícios de incompatibilidade entre o volume de compras junto
a Vet Freigth, a renda declarada nas declarações de imposto de renda pessoa jurídica
e as declarações de imposto de renda pessoa física dos sócios, isso quando os mesmo
prestam a devida declaração.
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

7) Uma característica da operação da empresa neste período, bem como nos
anteriores é o imediato encaminhamento das mercadorias importadas aos seus reais
encomendantes tão logo desembaraçadas. As datas do desembaraço das Declarações
de Importação, da emissão da Nota Fiscal de Entrada e da respectiva Nota fiscal de
Venda, são praticamente idênticas, conforme se verifica no quadro geral que constitui
o Anexo 01 (vide fls. 27/29). Com relação a DI de no 10/1867061-2, de 21/10/2010, as
respectivas notas fiscais de entrada e de saída são emitidas em data anteriores ao
despacho.
8) Além de operar desembaraçando e entregando de imediato as mercadorias
importadas, fato este que, segundo a fiscalização, evidencia uma prévia encomenda
das mesmas outro fato que vem comprovar a prévia encomenda das mercadorias
importadas é o pacote fechado, ou seja todas as mercadorias de uma mesma DI são
direcionadas a um único e exclusivo cliente, isso em todas as DI 's da empresa.
9) A fiscalização não encontrou, no curso do procedimento, contratos firmados
entre a VET e seus clientes para que operassem por sua conta e ordem ou por
encomenda, mas os fatos, procedimentos e lançamentos contábeis comprovam que a
empresa assim atua, ou seja adquire mercadorias no exterior para os prévios
encomendantes das mesmas.
10) Foi constatado no extrato bancário da empresa relativo a conta Bradesco
Agência 0436, Conta 0414218-7, depósitos prévios ao desembaraços de DI's em
montantes compatíveis com os tributos a serem pagos ou dos valores a serem pagos
nos respectivos fechamentos de contrato de câmbio a saber: dados verificados do
extrato bancário, conforme demonstrados às fls 19.
11) Outro procedimento da empresa é ter o pagamento dos tributos de
determinadas importações, pagos pela comissária de despachos JNVT, de
propriedade dos antigos sócios da VET, sem posterior comprovação do devido
ressarcimento.
12) Não atendimento a intimação formulada em 26/10/2011, item 6, para que
informasse sobre as quantias e parcelas recebidas, informando: data, valor e a
correspondente DI/Nota fiscal de venda.
Por fim, conclui a fiscalização que diante do exposto, a empresa oculta nas
declarações de importação o real destinatário das mercadorias importadas, atuando
como adquirente de mercadorias no exterior destinadas a encomendante pré
determinado, ficando sujeita, portanto, a multa capitulada no artigo 33 da Lei no
11.488/2007.
Ciente do Auto de Infração em 24/11/2011, fls. 5 e seguintes, em 26/12/2011 a
interessada apresentou a impugnação de fls. 1626/1644, onde em síntese do
necessário alegou:
- da leitura das Informações Fiscais que a Autoridade Administrativa não só
extrapola o objeto da fiscalização, como também tenta, sem sucesso, violar a
dignidade e a imagem dos ex-sócios da Impugnante, matéria que não guarda
qualquer relação com a sua atividade de fiscalização;
- o STF já editou a súmula 439 que deixa claro que a fiscalização é limitada ao
objeto determinado, que no caso em tela, se limita a empresa Vet Freight, ora
Impugnante e não aos seus sócios, quiçá ex-sócios;
- visto isso, percebe-se que há um vício insanável na atuação da Fiscalização
que invadiu a esfera individual dos sócios e ex-sócios, que não são objeto da
investigação, o que implica na necessidade de anulação integral do Auto, pelo vício
de origem;
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

- ao tratar da eventual prisão sofrida pelo ex-sócio da empresa Impugnante, a
investigação expõe e viola a imagem da pessoa envolvida, sobretudo porque o
relaxamento da prisão foi imediato e sequer existe processo criminal, ao passo que o
Ministério Público não ofereceu denúncia para o caso concreto;
- as afirmações trazidas no fruto da fiscalização não guardam relação com a
realidade, bem como a seguir será demonstrado;
- afirma a Autoridade Fiscal que a sociedade empresarial Vet Freight realizou
importações com destinatários determinados acobertando-os em suas operações.
Ocorre que a investigação não logrou comprovar tal situação demonstrando inclusive
a existência de diversos destinatários das mercadorias, o que per si, comprova a
inexistência de qualquer tipo de acobertamento;
- vale salientar, também, a essencial observância ao princípio da verdade
material, norteador do processo administrativo federal, cujo escopo visa garantir que
a legalidade das decisões administrativas tenha como fundamento o que é realmente
verdade;
- trata-se, a Impugnante, de pessoa jurídica de direito privado, legalmente
constituída na forma de sociedade empresarial limitada, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial, que apresenta endereço certo e sabido,
cujo objeto social é a comercialização de produtos, inclusive de procedência
estrangeira;
- no que tange às mercadorias de origem estrangeira, produtos essenciais para
viabilização do seu negócio, a sociedade empresarial Vet Freight (Impugnante), no
ramo do comércio exterior, decidiu adquiri-las, se utilizando de serviços de
experientes despachantes aduaneiros, com sociedade com atuação específica na área
de importação, bem como a contratação dos seus serviços referentes à entrega destas
diretamente aos clientes da sociedade empresarial Impugnante
- a interpretação adequada à expressão 'valor aduaneiro', é o conceito de
'valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação', o
qual deveria ser, posteriormente, acrescido do ICMS e do valor das próprias
contribuições;
- assim, o valor aduaneiro na importação, não é necessariamente aquele pelo
qual foi realizado o eventual negócio jurídico, mas 'o preço normal que o produto, ou
seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre
concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País', tal
como previsto no art. 20, II, do CTN relativamente ao imposto sobre a importação;
- o conceito, aliás, é corrente no âmbito do comércio exterior, com referências
expressas na legislação, de modo que se deve considerar a previsão constitucional
como dizendo respeito ao sentido técnico da expressão, constante do próprio GATT;
- cabe considerar que a referência ao preço para entrega no porto ou lugar de
entrada do produto no País faz com que a base de cálculo seja o preço CIF (COST,
INSURANCE AND FREIGHT), sigla esta que representa cláusula que obriga o
vendedor tanto pela contratação e pagamento do frete como do seguro marítimo por
danos durante o transporte e, toda mercadoria submetida a despacho de importação
está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro, que é a base de cálculo,
repita-se, do imposto sobre a importação;
- o valor aduaneiro é composto pelo custo de transporte, custos operacionais de
carga e descarga e o seguro.
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

- ademais, o 'Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio de 1994 - GATT, promulgado pelo Decreto n° 1.355/94,
determina, em seu artigo 1o, que: 'o valor aduaneiro de mercadorias importadas será
o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias,
em uma venda para exportação para o país de importação'.
- percebe-se, do exposto, que o Acordo sobre Valoração da OMC estabelece um
sistema de valoração baseado em valores reais, rejeitando valores teóricos ou
estimados. O Artigo 8.3 dispõe que os acréscimos previstos no Artigo 8 "serão
baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis". Portanto, a dedução
dos custos de transporte incluídos nos preços C & F e CIF deverá ser feita tomando
como base custos reais.
Os custos reais seriam os valores efetivamente pagos, por exemplo, ao
transportador ao agente de carga internacional pelo transporte das mercadorias
objeto da transação.
- o Dec. 1.765, de 28.12.95, declarou vigentes diversas decisões e resoluções
firmadas no âmbito do MERCOSUL, entre elas a Decisão CMC n. 17/94, que aprovou
a Norma de Aplicação sobre Valoração Aduaneira das Mercadorias, estabelecendo
que "a base de cálculo dos direitos aduaneiros para a importação será o valor
aduaneiro das mercadorias importadas, ingressadas a qualquer título no território do
MERCOSUL, apurado segundo s normas do Acordo sobre a Implementação do Artigo
VII do GATT";
- o Regulamento Aduaneiro (dec. 6.759/09) preferiu não trazer em seu bojo o
conceito de valor aduaneiro, limitando-se, acertadamente, a indicar que no Brasil
vigora o conceito do Acordo;
- verificada no caso concreto a utilização do método previsto na forma do
Acordo, não devem restar dúvidas que a autuação foi indevida.
Da cessão do nome
- das análises das Declarações de Importações, feita pela Fiscalização, que
ensejaram a apuração dessa infração, consta no Relatório de Fiscalização, anexo ao
Auto de Infração, a descrição dos clientes da Impugnante ora como reais adquirentes,
ora como reais encomendantes;
- a Fiscalização aponta como base probatória para caracterização da
interposição alegada, a análise da movimentação financeira, à luz dos extratos
bancários apresentados pela Impugnante, e da movimentação da mercadoria
comercializada pela Impugnante;
- vale ressaltar que em nenhum momento a Autoridade Fiscal não aponta no
Relatório de Fiscalização, anexo ao Auto de Infração, quais requisitos das Instruções
Normativas/SRF n° 225/2002 e 634/2006 foram descumpridos;
- todas as operações comerciais promovidas pela Impugnante estão
acobertadas pelos respectivos documentos fiscais, no que se refere à compra ou à
saída de mercadoria, transitando todos os recursos em conta bancária, e,
devidamente, registrados em seus livros contábeis, o que demonstra a total ausência
de intenção de promover qualquer tipo de ocultação;
- conclui a Fiscalização pela ocorrência de interposição, em virtude de no
extrato bancário da Impugnante constar repasses financeiros em diversas datas, desta
para a sociedade empresarial vendedora das mercadorias, bem como dos clientes
para a Impugnante, sugerindo tratar-se de uma operação previamente combinada;
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

- tratando-se a Impugnante de uma sociedade empresarial que compra e vende
mercadorias, que movimenta seus recursos via instituição bancária, há que se
encontrar em seus extratos entrada de recursos oriundos de seus clientes, bem como
saídas destes para pagamentos de seus fornecedores. Observando-se as
movimentações financeiras apontadas como prova de encadeamento das operações,
não há a mínima comprovação da existência liame entre as transações comerciais da
Impugnante com os seus, e desta com o importador da mercadoria;
- para deixar evidente de que não há qualquer ligação entre as operações de
venda da Impugnante e a aquisição das mercadorias estrangeiras, a data da
aquisição no exterior é anterior e a data do fechamento da venda pela Impugnante, o
que destrói qualquer possibilidade de ilação de venda antecipada à importação.
Ademais, os valores ditos como relacionados não são os mesmos, o que torna as
afirmações da Fiscalização infundadas;
- vale ressaltar, também, que nas Dls mencionadas, constam a menção da
sociedade empresarial Impugnante, ou como adquirente, ou como encomendante, fato
este desconsiderado pela Fiscalização, a qual preferiu dar um entendimento
desarrazoado aos fatos para concluir ser a impugnante a pessoa interposta nestas
operações;
- a Autoridade Fiscal não logrou comprovar nos autos, nenhuma das acusações
imputadas à Impugnante, seja como terceiro interposto, quanto à ocultação do sujeito
passivo, ou até mesmo de contribuir na interposição fraudulenta de terceiros, como
está fartamente demonstrado na impugnação;
- ao contrário, a Impugnante contrapôs os fatos alegados pela Fiscalização,
mediante apresentação de documentação, comprovando, cabalmente, a existência de
uma realidade diversa da apresentada no Relatório de Fiscalização, anexo ao Auto de
Infração;
- os verdadeiros fatos, por si só, demonstram a total inexistência de intenção
por parte da Impugnante, de praticar, ou concorrer para a prática, de qualquer ilícito
em benefício próprio ou de terceiros;
- a comprovação desse entendimento está no fato do sócio-gerente da
Impugnante ter apresentado a documentação requisitada pela Autoridade Fiscal, bem
como ter comparecido à Receita Federal para prestar todos os esclarecimentos que
lhes foram solicitados, conforme consta da própria autuação fiscal. Podemos afirmar
que esta postura não é de quem age com intuito de cometer algum tipo de ilícito;
- não havendo possibilidade de presunção do dolo, caem por terra todas as
conclusões apresentadas pela Autoridade Fiscal, por não existir na autuação um
mínimo conteúdo probatório da intenção do cometimento do ilícito apontado. Cita
Acórdão do CARF;
- requer que seja dado provimento à Impugnação, com vistas à anulação do
Auto de Infração, objeto do presente processo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/12/2009 a 13/07/2011
CESSÃO DE NOME DA PESSOA JURÍDICA. Caracterizada a ocultação de
sujeito passivo em operação de importação por meio dos indícios apresentados, a
fiscalização lavrou multa capitulada no art. no 33 da lei no 11.488/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TIPICIDADE LEGAL.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade, quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

Cientificada da decisão em 16.06.2014 (fls.1.706), a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 21.07.2014 (fls. 1.707-1.728), alegando tempestividade do recurso e, reproduzindo
as demais matérias suscitadas em sua impugnação.

Em 01.04.2015 (fls. 1.762), foi proferido despacho para unidade de origem
certificar a real data da entrega do AR que cientificou a Recorrente do acórdão recorrida,
respondido da seguinte forma:
Trata o p.p. de AI para o qual o interessado apresentou Recurso Voluntário em
21/07/2014 (fls. 1.707).
O Conselheiro Relator (CARF) baixou o p.p., em 01/04/2015 (fls. 1.762), para
que a SACAT/IRF/RJO, unidade preparadora, indique, ante AR original e através de
pesquisa de rastreamento de correspondência junto aos Correios, a data efetiva de
recepção da Intimação que deu ciência ao interessado do resultado do julgamento do
Pedido de Impugnação.
O processo foi movimentado pelo CARF para a SACAT/IRF/RJO em
27/04/2015, nesta data já não era possível fazer o rastreamento no site dos Correios,
restringindo a análise ao AR físico que se encontra na unidade preparadora. No AR
físico se verifica que a data de recebimento do AR é de 16/06/2014 (conforme carimbo
aposto no AR), data real de ciência do interessado, data de efetiva recepção da
Intimação no 59/2014 SACAT/IRF/RJO.
Conforme Orientação da Administração (fls. 1759), por conta da Copa do
Mundo, dia 17/06/2014 (terça-feira) foi considerado dia de expediente anormal no
Rio de Janeiro, município da sede da interessada, iniciando-se, então, o escoar do
prazo de trinta dias a partir do dia 18/06/2014 (quarta-feira).
Retorna o p.p. ao CARF para prosseguimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolado em 21.07.2014
(fls. 1.707-1.728). Contudo, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 17.07.2014,
considerando que o contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16.06.2014, conforme
demonstra o Aviso de Recebimento de fl.1.706.
Por conta da Copa do Mundo, no dia 17.06.2014, não houve expediente,
prorrogando início da contagem do prazo para o primeiro dia útil, 18.06.2014.
A planilha abaixo demonstra a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos
autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.152 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720061/2011-52

16.06.2014
18.06.2014
17.07.2014
21.07.2014
Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 16.06.2014, e somente apresentou recurso voluntário em 21.07.2014,
depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, conclui-se pela
intempestividade do referido recurso.
Tal fato, inclusive, foi certificado através do despacho de fls. 15.751, a saber:
Senhor Chefe, a empresa foi cientificada do Acórdão no 04-40.451 ¿ 2a Turma
da DRJ/CGE, de 5 de abril de 2016 (fls. 4812/4828) em 11/04/2016 (AR fl. 4832). Em
resposta, a empresa promoveu a juntada do Recurso Voluntário de fls. 4833/15750,
intempestivamente, em 12/05/2016. Assim, estando os autos devidamente instruídos,
proponho sua remessa ao CARF/MF/DF para prosseguimento.
Ante o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital